Tribunal: TJES
Processo: 5010098-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010098-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010098-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNA DA SILVA GOMES DO NASCIMENTO - RJ225225, JORGE LUIS SOARES DE PAULA - RJ218266

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. Reiteração delitiva. ORDEM DENEGADA . 1.O Paciente encontrando-se em local incerto e não sabido, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, principalmente, pelo fato deste ostentar condenação pela prática de tráfico de drogas Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010098-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: BRUNA DA SILVA GOMES DO NASCIMENTO - RJ225225, JORGE LUIS SOARES DE PAULA - RJ218266

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, contra suposto ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

O impetrante afirma, em síntese, que há possibilidade de revogar a prisão preventiva com o réu estando foragido.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado em favor do mesmo.

Pois bem.

Vamos aos fatos:

Extrai-se da denúncia em desfavor do paciente e seus corréus:

[...]Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 21 de maio de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA, agindo de forma consciente, guardava, com o intuito de expor a venda, quatro “buchas” de substância semelhante à droga conhecida como

“maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos do referenciado caderno investigatório que Agentes da Polícia Civil realizaram levantamentos e incursões na região da “Rua da Bacia”, constatando, com apoio do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder

Público Municipal, que o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA estava ocultando um determinado objeto em um hidrômetro. Ato contínuo, os Policiais Civis se deslocaram até àquele local, abordaram o denunciado e apreenderam, em seu poder, quatro “buchas” de “maconha”. Em sede Policial o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA confessou a prática do delito, alegando que a droga pertencia a RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO. Também restou apurado que, entre os meses de maio e de junho de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, CAINÃ MELO DA SILVA, e ODILON MESSIAS REZENDE, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo guardavam, com o intuito de expor à venda, trinta e seis pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína” e dezoito papelotes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, diante de notícias de que naquele local ocorria o tráfico de drogas ilícitas, agentes da Polícia Civil se deslocaram até a residência do denunciado RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, e apreenderam trinta e seis pinos de “cocaína” e dezoito papelotes de “maconha”, além de uma balança de precisão e cem unidades de pinos e sacolas vazias utilizados para embalar drogas. De acordo com as imagens do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder Público Municipal, os denunciados CAINÃ MELO DA SILVA, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO e ODILON MESSIAS REZENDE, de forma consciente, se

associaram entre si, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos demandados. Autoria e materialidade demonstrados, porém, pelos depoimentos colhidos na esfera extrajudicial, pelos autos de apreensão de fls. 22 (id. 44170084) e fls.17

(id 44874621) pelos autos de constatação de substância entorpecente de fls. 24 (id. 44170084) e de fls. 19 (id 44874621), entre outros elementos de convicção estampados nos autos. [...]

Verifica-se na decisão que recebeu a denúncia, que foi destacado pela autoridade coatora que:

[...]Convém registrar, que o acusado Renato possui 02 (duas) condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo o acusado Odilon multirreincidente em crime contra o patrimônio, conforme pesquisa realizada no sistema informatizado, o que demonstra que os dois têm personalidade voltada para o crime, sendo necessária a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Em relação ao acusado Leonardo, consta dos autos imagens captadas pelo setor de videomonitoramento evidenciado supostamente a guarda de entorpecentes com destinação à venda, tendo a Autoridade Policial recentemente logrado êxito ao apreender entorpecentes durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu desfavor.

Registro ainda, que a atitude tomada pelos acusados Renato e Odilon, mostra que ambos não têm condições de ficar em liberdade, havendo possibilidade da prática de novos crimes no caso de soltura, sendo um risco para a sociedade, e demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário, levando-se em consideração ainda que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado Leonardo em 07/06/2024, em tese, foram apreendidos 18 (dezoito) buchas de substância parecida com maconha, 36 (trinta e seis) pinos de cocaína e 01 (uma) balança de precisão (ID 44874615), cujos entorpecentes seriam de propriedade do acusado Renato, para a comercialização nesta cidade.[...]

Como visto existe na denúncia supramencionada clara indicação da participação do paciente na associação criminosa, o que justifica sua preventiva para garantir a ordem pública.

Continuando, não se pode desconsiderar que o paciente, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, mantém-se foragido da justiça, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Por fim, porém não menos relevante, a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, principalmente, pelo fato deste ostentar condenação pela prática de tráfico de drogas.

Nesse sentido, cito consolidada jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 194.366/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Grifo nosso.

Mediante tais fundamentos, DENEGO a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)